Tribunal: TCU
Processo: 023.898/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Nilza de Oliveira Telles Martins contra decisão que julgou sua aposentoria ilegal em decorrência do recebimento de quintos pelo exercício de função que não permite sua incorporação, bem como pela cumulação indevida dessa vantagem com a Gratificação de Atividade Externa (GAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, constituídos, originariamente, para apreciar o ato de aposentadoria de Nilza de Oliveira Telles Martins, em que se analisa, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela interessada contra o Acórdão 2232/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o referido ato em decorrência do recebimento de quintos pelo exercício de função que não permite sua incorporação, bem como pela cumulação indevida dessa vantagem com a Gratificação de Atividade Externa (GAE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Nilza de Oliveira Telles Martins para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao TRT-14.